Tribunal: TJMT
Processo: 0003750-44.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003750-44.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 503.338.951-34 (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DE JESUS - CPF: 318.136.315-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA; INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL SOBRE O NÚMERO DOS JURADOS DO SORTEIO PARTICIPANTES DO SORTEIO; DECISÃO

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS; AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ETÁRIA POR FALTA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A IDADE DA VÍTIMA; DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA OU DO JULGAMENTO POPULAR; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORA - ARGUMENTO NÃO

DEDUZIDO NAS RAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRECLUSÃO – JULGADOS DO STJ

- QUALIFICADORA MANTIDA PELO TRIBUNAL

- COISA JULGADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR PRESENÇA DE NÚMEROS INSUFICIENTES DE JURADOS PARTICIPANTES DOS JURADOS - FORMAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPARECIMENTO MÍNIMO DE 15 JURADOS – PREVISÃO LEGAL - PRESENÇA DE 21 JURADOS - NÚMERO SUPERIOR – IRREGULARIDADE ELIDIDA – ARESTOS DO TJMG -

VÍCIO NÃO SUSCITADO NA

SESSÃO PLENÁRIA – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO POR CONSERTO DE TELHADO -

DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – NARRATIVAS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO

- AGRAVANTE ETÁRIA – VÍTIMA COM 64 ANOS DE IDADE - COMPROVAÇÃO POR CÉDULA DE IDENTIDADE TERMO DE QUALIFICAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DEBATES EM PLENÁRIO – ATENUANTE RECONHECIDA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE ETÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Ademais, ressalta-se que nas razões do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise do pretextado, não houve qualquer alegação de nulidade, apenas pedido de exclusão das ditas qualificadoras, o qual foi totalmente desprovido.”
(TJMT, AP N.U 0001648-92.2006.8.11.0011)

“Não há qualquer nulidade na instalação de julgamento se, dos 25 jurados sorteados, compareceram pelo menos 15 jurados, conforme dispõe o artigo 463 do CPP.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0710.09.019937-7/002)

Se a Defesa não suscitou qualquer vício durante a sessão plenária, a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. (TJMT, AP N.U)

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Havendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil [...], a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(TJMT, AP 3785-62.2018.8.11.0064)

Se a idade da vítima está comprovada por Cédula de Identidade e por qualificação feita pela Polícia Judiciária Civil, inexistem
“dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime, o que autoriza a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal”
(TJDFT, APR 20171410040379).

Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando tenha sido debatida em plenário, seja deduzida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento,
“considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação”
(STJ, HC no 581.967/SC). Na mesma vertente: TJMT, AP N.U 0000491-25.2019.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003750-44.2016.8.11.0009 - COMARCA DE COLÍDER

APELANTE(S): JOÃO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOÃO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 102276), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II do CP – (fls. 561/567 - ID 58242100).

O apelante suscita: 1) nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação sobre a qualificadora do motivo fútil; 2) nulidade do julgamento popular porque a retirada de dois jurados “
sem nova complementação fez remanescer a totalidade de apenas 23 (vinte e três) jurados, número este insuficiente frente as exigências legais para o sorteio”
. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a qualificadora do motivo fútil
“não se adequa a nenhuma das versões do fato”
; 2)
“a aplicação da agravante genérica em virtude da condição de idoso do ofendido não deve prevalecer quando ausente nos autos documento para comprovação do estado das pessoas na lei civil”
; 3) teria direito à atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia,
“bem como dos autos que dela decorreram”,
ou o julgamento popular. Subsidiariamente, a redução da pena (fls. 576/593 - ID 58242108).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento (fls. 595/605 – ID 58242111).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado artigo 121 § 2o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h" todos do Código Penal. – I) Preliminares: 1) Pretendida nulidade parcial da pronúncia, por ausência de fundamentação. – Não acolhimento – In casu, verifica-se que o magistrado de piso de forma objetiva e sucinta, verificou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria, pronunciando o apelante João com a única e inequívoca qualificadora descrita na exordial acusatória, para que fosse julgado perante o Tribunal Popular, nos termos do artigo 121 § 2o inciso II do Código Penal, não ocasionando nenhuma nulidade na sentença de pronúncia. – 2) Pleito pela anulação do julgamento ante ausência da quantidade mínima de jurados convocados e sorteados. – Não ocorrência – No caso em comento, a exigência legal foi devidamente cumprida, posto que estava presente o quorum de 21 (vinte e um) jurados para a constituição do Tribunal do Júri, conforme se verifica na ata de sessão de julgamento (Id n°. 58242546 ao Id n°. 58242548), quantidade essa que é superior ao mínimo legal exigido, como preceitua o art. 564 inciso III, "j" do CPP. – II) Mérito: 1) Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas produzidas nos autos, bem como que a qualificadora de motivo fútil não se adequado ao caso em comento. – Inadmissibilidade – Resta incontroversa o homicídio qualificado, por motivo fútil, praticado pelo apelante em desfavor da vítima Claudionor de Jesus, nos termos do artigo 121 § 2o inciso II do Código Penal. – Ademais, verifica-se que no caso em tela as provas colhidas durante toda instrução processual, foram aptas a justificar o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, não havendo como acolher a tese defensiva de decisão manifestamente contrária as provas produzidas nos autos, para invalidar o decisum. – 2) Pleito pela revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante João, postulando o decote da agravante da vítima ser pessoa idosa, art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, alegando ausência de documento que comprove a idade da vítima, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea art. 65 inc. III “d” do CP, com fito de reduzir a pena que lhe foi imposta. – Improcedente – Restou apurado nos autos, que a vítima possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, como se verifica no seu documento de identidade acostado (Id n°. 58237498-Pág. 05). Não havendo assim, em que se falar em decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal. – Extrai-se dos autos que o apelante durante todo o trâmite processual, em nenhum momento confessou que matou a vítima Claudionor, pelo contrário, criou uma versão totalmente dissociada com da realidade extraída das provas produzidas em sede policial e em juízo, com único propósito de tentar amparar a sua absurda tese de legitima defesa, o que não caracteriza confissão espontânea. Ademais, verifica-se no caso em comento que a suposta confissão espontânea do apelante, não foi alvo de debates no plenário de Tribunal de Júri, como também não foi utilizada pelos julgadores para fundamentar a condenação do increpado, o que impede aplicação dessa benesse legal. Dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso se mostra escorreita, e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não comportando, assim, nenhum reparo. – Pelo não acolhimento das preliminares, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 619/634-ID 62629972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALIFICADORA)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a nulidade da pronúncia sob assertiva de que a qualificadora do motivo fútil não foi devidamente fundamentada.

Todavia, esse argumento não foi deduzido nas razões do Recurso em Sentido Estrito no 128755/2017 (fls. 255/271-ID 58242035), oportunidade na qual a Defesa limitou-se a requerer o afastamento dessa qualificadora, por ser
“manifestamente improcedente”
.

As nulidades constantes da pronúncia devem ser arguidas no momento processual oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão (STJ, HC no 24270/MG – Relator: Min. Paulo Galloti – 3.8.2009; AgRg no AREsp 916.829/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2018; HC 358.963/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2017).

De toda sorte, verifica-se que a e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do RESE no 128755/2017 interposto pelo apelante, manteve a referida qualificada com base na seguinte premissa:
“A exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. Na dúvida sobre a inocorrência da qualificadora imputada ao acusado na fase da pronúncia, cabe ao magistrado submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 16.5.2018).

O v. acórdão transitou em julgado em 19.6.2018 (Sistema Primus).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade suscitada, seja pela preclusão da matéria seja pela coisa julgada.

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Ademais, ressalta-se que nas razões do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise do pretextado, não houve qualquer alegação de nulidade, apenas pedido de exclusão das ditas qualificadoras, o qual foi totalmente desprovido.”
(AP N.U 0001648-92.2006.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal – 16.9.2014)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR PRESENÇA DE NÚMEROS INSUFICIENTES DE JURADOS NO SORTEIO)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade do julgamento popular por insuficiência do número de jurados participantes do sorteio [23 (vinte e três) ao invés de 25 (vinte e cinco) jurados].

De fato, o número de jurados participantes do sorteio deve totalizar 25 (vinte e cinco), nos termos do art. 433,
caput
do CPP [
“O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 (vinte e cinco) jurados, para a reunião periódica ou extraordinária”
].

Todavia, a formação do Tribunal do Júri pressupõe o comparecimento de 15 (quinze) jurados, consoante dispõe o art. 564, III, ‘i’ do CPP.

No caso, extrai-se da ata de julgamento que estavam presentes 21 (vinte e um) jurados sorteados quando foi instaurada a sessão plenária (ID 58242546 e 58242548), a elidir qualquer irregularidade do julgamento.

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Não há qualquer nulidade na instalação de julgamento se, dos 25 jurados sorteados, compareceram pelo menos 15 jurados, conforme dispõe o artigo 463 do CPP.”
(Apelação Criminal no 1.0710.09.019937-7/002 - Relator: Des.a Beatriz Pinheiro Caires – 6.2.2012)

Sob essa ótica, inexiste a nulidade apontada porque a quantidade de jurados presentes quando instalada a sessão de julgamento apresenta-se superior ao mínimo legal exigido.

Por outro lado, a Defesa não suscitou qualquer vício durante a sessão plenária, de modo que a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP;”
(AP N.U 0026675-32.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.8.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de outubro de 2016, por volta das 18h20min., no estabelecimento na residência localizada na Rua Floriano Peixoto, n. 325, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Colíder-MT, JOÃO DE OLIVEIRA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante golpes de faca, tipo peixeira, impelido por motivação fútil, ceifou a vida de Claudionor de Jesus, pessoa idosa que contava 65 anos.

[...]Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, DENUNCIA JOÃO DE OLIVEIRA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (maior de sessenta anos), todos do Código Penal, com os gravames da lei 8.072/90, [...]”
. (Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – fls. 22/24 – ID 58237494)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Homicídio Qualificado

1° Quesito: No dia 29 de outubro de 2016, por Volta das 18h20min., na Rua Floriano Peixoto, n°. 325, Bairro Boa Esperança, nesta urbe, Claudionor de Jesus sofreu os ferimentos, descritos no laudo de exame de corpo delito e mapa topográfico de localização de lesões de fls. 215/218, que foram a causa de sua morte, causados por golpe de faca?

SIM (quatro votos)

2° Quesito: O acusado João de Oliveira desferiu golpe de faca, tipo peixeira, na vítima Claudionor de Jesus, ocasionando sua morte?

SIM (quatro votos)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

NÃO (quatro votos)

4° Quesito: O acusado João de Oliveira, assim agindo, quis o resultado morte?

NÃO (dois votos) e SIM (quatro votos)

5° Quesito: O acusado João de Oliveira cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção provocada por injusta agressão da vítima, em razão da discussão anteriormente ocorrida entre o acusado e a vítima?

NÃO (quatro votos) e SIM (dois votos)

6° Quesito: O acusado cometeu o crime impelido por motivo fútil, eis que a vitima, locador do imóvel, recusou-se realizar o conserto no telhado da casa que residia o acusado como inquilino?

SIM (quatro votos)”
(fls. 540 e 558 – ID’s 58242546 e

58242548)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação, por maioria dos votos, reconheceram a materialidade e autoria delitiva, não absolveu o acusado e reconheceram que ele cometeu o delito impelido por motivo fútil, passo à dosimetria da pena.

O acusado não ostenta antecedentes, e quanto às demais circunstâncias judiciais, nada há de relevante que justifique a exasperação da pena-base, pois, além de a culpabilidade dele possuir grau moderado, não há nos autos informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social, ao passo que as circunstâncias do crime são injustificáveis, mas inerentes à conduta desta natureza e o motivo do crime já incide como qualificadora do tipo penal, assim a fim de evitar bis in idem, deixo de valorá-lo.

Deste modo, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, e tendo em vista a pena prevista para o homicídio qualificado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Presente a agravante descrita no art. 61, II, h, do Código Penal, eis que a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos (fl. 23), assim, conduzo a pena ao patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, pena que torno definitiva por não vislumbrar demais causas específicas capazes de influir em seu cômputo.

Ante o exposto, e atento à soberana decisão dos jurados, CONDENO o réu JOÃO DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do artigo 121, §2o, II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do réu.

Compulsando os autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente do dia 30/10/2016 (fl. 02) a 04/07/2017 (fl. 207), portanto, devem ser computados 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ao sentenciado o cumprimento de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - fls. 561/567 -

ID 58242100)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 500.01.04.2016.1199 (fls. 289/293-ID’s 58242043/58242044), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gilmar Silveira Sérgio (fls. 27 – ID 58237495), Ideglan Alves de Oliveira (fls. 29 - ID 58237495), policiais militares, Maycol Rafael da Silva Vieira (fls. 31 – ID 58237496), Marcos Pereira da Silva (fls. 32– ID 58237496), Leonardo Takashi Sasazawa (fls. 33– ID 58237496), bombeiros militares, Manoel Antonio Sales de Souza, investigador de Polícia (fls. 36 – ID 58237496), Josieli Goularte da Rocha, vizinha da vítima (fls. 76 – ID 58241956),

e o interrogatório do
JOÃO DE OLIVEIRA (fls. 36/37 – ID 58237497).

Em Juízo, realizou-se a oitiva dos policias militares
Gilmar Silveira Sérgio e Ideglan Alves de Oliveira, dos bombeiros militares Maycol Rafael da Silva Vieira, Leonardo Takashi Sasazawa e Marcos Pereira da Silva e da testemunha presencial Josieli Goularte da Rocha
,
bem como o interrogatório do apelante
(Relatório de Mídias/ID 58242115).

Na sessão plenária, foram inquiridos o policial militar
Ideglan Alves de Oliveira, bombeiro militar Maycol Rafael da Silva Vieira, o investigador de Polícia Manoel Antonio Sales de Souza e interrogado o apelante
(Relatório de Mídias/ID 58242115).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante era locatário de um imóvel da vítima. Em 29.10.2016, o apelante procurou a vítima e lhe pediu que ela efetuasse o conserto do telhado da residência. Diante da recusa da vítima, o apelante lhe ameaçou de morte, dizendo que “
iria dar um tiro em sua cara”
. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar e registrou o Boletim de Ocorrência n 2016.348387, manifestando interesse em representar criminalmente o apelante por ameaça. Na mesma data, por volta das 18h20min, o apelante, insatisfeito com a negativa da vítima em consertar o telhado, desferiu-lhe golpes de faca na região das costas, tendo sido surpreendido pela testemunha Josieli Goulart da Rocha. Acionada a Polícia Militar, o apelante tentou evadir-se do local, mas foi preso em flagrante delito;

- a vítima, em sede policial e antes do momento do crime, revelou que
“foi ameaçado por seu inquilino de nome JOÃO DE OLIVEIRA”; “JOAO foi reclamar em razão de de um buraco no telhado da casa onde JOÃO reside”; “JOÃO foi exigir que arrumasse o telhado por ser seu inquilino”; “explicou para JOÃO que não é sua responsabilidade arrumar tal telhado visto que o responsável verdadeiro pela casa não é o declarante”; “JOÃO disse que iria dar um tiro na cara do declarante”
(fls. 47 – ID 58237498);

- a testemunha presencial Josieli Goulart da Rocha afirmou, nas fases extrajudicial e judicial, que o apelante desferiu golpes de faca nas costas da vítima, pisou no seu corpo dizendo que merecia morrer; o apelante e a vítima discutiram “
por conta de uma telha”
;

- o policial militar
Ideglan Alves de Oliveira, em Plenário, narrou que a vítima foi encontrada com uma faca encravada das costas; os vizinhos revelaram que o apelante foi o autor do homícidio; a vítima faleceu no hospital;

- o bombeiro militar Maycol Rafael da Silva Vieira, na sessão plenária, asseverou que a vítima sofreu uma perfuração na região doral do tórax; a faca estava encravada em suas costas;

- o investigador de Polícia Manoel Antonio Sales de Souza, no jurí, relatou que a vítima, horas antes do crime, representou o apelante por ameaça; a vítima faleceu no hospital; o apelante foi preso em flagrante;

- o apelante, na Delegacia, em Juízo e Plenário, alegou que a vítima tentou lhe agredir com uma faca e entraram em luta corporal; a vítima “caiu” ao chão e a faca lhe atingiu; não golpeou a vítima; a vítima caiu “de costas” na faca; estava segurando as “mãos da vítima pelas costas” porque ela tentava lhe golpear; perdeu o equilíbrio e caiu sobre a vítima, momento em que a faca lhe atingiu.

Dito isso, vejamos.

Os jurados reconheceram que a apelante matou a vítima com golpes de faca, “tipo peixeira” (2o Quesito), por motivo fútil,
“eis que a vitima, locador do imóvel, recusou-se realizar o conserto no telhado da casa que residia o acusado como inquilino”

(6o Quesito).

Essa conclusão está embasada na declaração extrajudicial da vítima, a qual confirmou que o apelante lhe ameaçou de morte devido à sua negativa em consertar o telhado da casa, bem como nas narrativas judiciais das testemunhas Josieli Goulart da Rocha,
Ideglan Alves de Oliveira, Maycol Rafael da Silva Vieira e Manoel Antonio Sales de Souza.

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais,2008, p. 398).

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

A propósito, “h
avendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil [...], a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP 3785-62.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020)

Assim sendo, o julgamento popular deve ser preservado.

No tocante à agravante etária (CP, art. 61, II, ‘h’), a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER requereu sua incidência, na denúncia e em Plenário (fls. 539-ID 58242546), por considerar que a vítima tinha 64 (sessenta e quatro) anos de idade à época do fato (fls. 47-ID 58237498)

A idade da vítima está comprovada pela Cédula de Identidade (fls. 49-ID 58237498) e pela qualificação feita pela Polícia Judiciária Civil,
“não havendo dúvidas de se tratar de pessoa idosa no momento do crime, o que autoriza a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal”
(TJDFT, APR 20171410040379 -

Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 11.10.2019).

Frise-se, ainda, que o c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (AgRg no REsp no 1722345/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.6.2019; HC no 403.574/AC - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 30.5.2018). No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu: AP N.U 0003057-21.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.10.2019; AP N.U 0000467-07.2016.8.11.0108 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017.

Logo, a agravante deve ser mantida.

Quanto à confissão espontânea, o apelante, em Juízo Plenário, negou ter matado a vítima, sustentando a versão de que o homicídio decorreu de um acidente, após cair sobre seu corpo. Em outras palavras,
“criou uma versão totalmente dissociada com da realidade extraída das provas produzidas em sede policial e em juízo,
como bem pontuou a i. Procuradoria de Justiça Criminal.

Não obstante, a Defesa, durante os debates Plenário, sustentou teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, de modo que a linha argumentativa não envolveu a negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Em sede de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a referida atenuante deve ser reconhecida quando tenha sido debatida em plenário, seja deduzida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
, “considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação”
(HC no 581.967/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.6.2020).

Na mesma vertente, esta e. Câmara assim decidiu:

“A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.”
(AP N.U 0000491-25.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

Dessa forma, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante etária, conforme orientação do c. STJ (AgRg no REsp 1864871/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2020), de modo a redimensionar a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantida o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena definitiva a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021